Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Alimentos gravídicos. Indícios suficientes da paternidade. Fixação de 20% sobre rendimentos. Proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por suposto genitor contra decisão que fixou alimentos gravídicos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos brutos, excluídos os descontos legais de INSS e IRPF. O agravante requereu a exoneração da obrigação ou, subsidiariamente, a redução para 10%.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser excluídos, reduzidos ou mantidos os alimentos gravídicos provisoriamente fixados em 20% dos rendimentos brutos do agravante (excluídos descontos legais), à luz da suficiência dos indícios de paternidade, da necessidade presumida da gestante e da alegada incapacidade financeira do recorrente.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 11.804/2008 permite a concessão de alimentos gravídicos com base em indícios suficientes de paternidade, sendo desnecessária prova plena nesta fase processual.
4. A fixação do valor deve observar o binômio necessidade-possibilidade. A necessidade da gestante é presumida durante a gravidez e os elementos dos autos demonstram renda modesta da agravada.
5. O agravante aufere rendimentos aos quais, ainda que tenha outras obrigações, não demonstrou incapacidade real para cumprir a obrigação alimentar no percentual arbitrado.
6. O percentual fixado não se mostra desproporcional, considerando a natureza provisória da medida e a possibilidade de revisão posterior.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, §1o; L. 11.804/2008, arts. 6o e 6o, p.u.